Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois presente o fumus comissi delicti e justificado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia das medidas protetivas de urgência, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias concretas que envolveu a suposta tentativa de feminicídio.
2. Os elementos de informação revelam que a vítima sofreu diversas agressões por parte do paciente, o qual arremessou uma pedra em direção da ofendida, deu socos na sua cabeça e desferiu golpes de faca contra ela, afirmando que iria matá-la, intento que não prosseguiu em razão de a vítima ter conseguido, de alguma forma, se defender, se esconder e chamar a polícia, que prendeu o paciente em flagrante, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.